Tribunal: STF
Processo: ARE 1008327
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.